Tribunal: TJES
Processo: 5000795-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-49.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a nulidade de processo administrativo conduzido pelo PROCON e desconstituiu a respectiva Certidão de Dívida Ativa, em razão de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação da parte interessada acerca da decisão que inadmitiu seu recurso na esfera administrativa configura cerceamento de defesa, apto a anular o processo administrativo e, consequentemente, o título executivo dele decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O devido processo legal, com seus corolários do contraditório e da ampla defesa, é garantia constitucional aplicável tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A validade de um ato sancionador depende da estrita observância das formalidades legais que assegurem ao administrado o pleno exercício de seu direito de defesa, incluindo a ciência de todos os atos decisórios.

Configura vício insanável, por cerceamento de defesa, a ausência de comunicação formal ao administrado da decisão que não conhece de seu recurso administrativo, pois tal omissão o impede de tomar ciência oficial dos motivos da inadmissibilidade e de buscar as medidas judiciais cabíveis.

A nulidade do processo administrativo macula a certeza e a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa dele originada, tornando-a um título executivo inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação do administrado sobre a decisão que inadmite recurso na via administrativa configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O vício insanável no processo administrativo, decorrente do cerceamento de defesa, acarreta a nulidade do procedimento e, por consequência, a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa que lhe deu origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; Decreto Municipal nº 11.738/2003, art. 21; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR; STJ, AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG; TJES, Apelação Cível nº 0012854-04.2013.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 0040469-32.2014.8.08.0024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5003211-19.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos embargos à Execução Fiscal opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
,
julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade do Processo Administrativo nº 1.773/2012, em razão de cerceamento de defesa, desconstituindo o título executivo (CDA nº 650/2018) e, por conseguinte, extinguindo a Execução Fiscal nº 5002054-50.2018.8.08.0024.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, a qual atende a todos os requisitos formais de validade;
(ii)
a inexistência de cerceamento de defesa no processo administrativo, que teria tramitado de forma regular;
(iii)
a legitimidade da atuação do PROCON para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções cabíveis; e
(iv)
a razoabilidade da multa imposta, a qual não possuiria caráter confiscatório e serviria para desestimular o inadimplemento.

Antes de adentrar ao mérito recursal, passo à análise da preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões pela apelada (ID 11466984).

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta a apelada que as razões recursais do Município não deveriam ser conhecidas, pois não atacam especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo. Embora o apelo se valha de argumentos gerais, ele se contrapõe
à decisão ao defender a regularidade do processo administrativo
, que foi o ponto nodal da sentença. A peça recursal, portanto, apresenta fundamentação suficiente para se opor ao que foi decidido, permitindo a análise de seu mérito por esta instância revisora.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim,
rejeito a preliminar
.

2. DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Segundo se depreende, a execução fiscal embargada visa à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON de Vitória à instituição financeira apelada.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão da embargante, sob o fundamento de que o Processo Administrativo nº 1.773/2012 é nulo, porquanto a decisão que inadmitiu o recurso administrativo da empresa não lhe foi devidamente comunicada, configurando cerceamento de defesa.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a regularidade do processo administrativo que constituiu o crédito não tributário e, consequentemente, a higidez da Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução
.

A esse respeito, sublinhe-se que o devido processo legal, com seus corolários do contraditório e da ampla defesa, é garantia constitucional que se aplica tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. A validade de um ato sancionador depende da estrita observância das formalidades que assegurem ao administrado o pleno exercício de seu direito de defesa.

No caso, o MM. Juízo
a quo
apontou, com acerto, falha insanável na condução do procedimento. Conforme se depreende dos autos do processo administrativo, após a prolação da decisão de primeira instância, a embargante interpôs recurso, o qual foi declarado intempestivo pela Gerência do PROCON. Ocorre que, como bem salientou o juízo
a quo
, não há qualquer prova nos autos de que a embargante tenha sido intimada desta decisão.

A ausência de comunicação do ato que pôs fim à via recursal administrativa impediu que a parte tomasse ciência oficial dos motivos da inadmissibilidade e, eventualmente, buscasse as medidas judiciais cabíveis em tempo oportuno.

Como é cediço, o art. 21 do Decreto Municipal nº 11.738/2003, que regulamenta o processo administrativo no âmbito do PROCON de Vitória, é expresso ao exigir que
"a decisão do recurso será comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na imprensa oficial
".

No caso vertente, o órgão administrativo não apenas deixou de notificar a empresa sobre o destino de seu recurso, como determinou o imediato encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa (fls. 42 do id.11466472), suprimindo uma fase essencial do
devido processo legal. Confira-se:

Sob tal paradigma, colaciono julgados que reforçam o entendimento consolidado de que ausência de comunicação, configura grave afronta dos princípios do contraditório e ampla defesa que regem a Administração Pública:

PROCESSO Nº 0012854-04.2013.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR A C Ó R D Ã O EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA QUE ANULOU A MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O PROCON Municipal tem competência para aplicar sanções administrativas, ocorre que a aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV e LV). 2. Hipótese em que instaurado o processo administrativo, a notificação enviada à agravada foi remetida para endereço diverso do da recorrida, razão porque pugnou pela realização de nova audiência de conciliação.
3. Não obstante isso, o PROCON Municipal proferiu decisão com lastro, unicamente, em seu não comparecimento à audiência de conciliação, descumprindo, assim, notificação do órgão. E apesar de terem sido interpostos recursos administrativos por ambas as empresas, estes foram desprovidos. 4. Havendo a nulidade da notificação da agravada para comparecer aos autos, em ofensa ao contraditório e ampla defesa, é de se manter a sentença proferida pelo MM. Juiz que anulou a multa aplicada.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0012854-04.2013.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL,Assunto: Tutela de Urgência, Data: 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA RECLAMADA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO PROCON MUNICIPAL E O ENDEREÇO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ENVIADO APÓS A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1) A parte ora Apelada ajuizou a ação anulatória alegando que uma parte consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando sobre produto/serviço por ela fornecido e que, diante de tal contexto fático, foi instaurado o Processo Administrativo pelo Procon Municipal. A empresa autora narrou ainda que não foi notificada para comparecer à audiência de conciliação administrativa e ingressar no feito administrativo, de modo que, ilegalmente, teria sido aplicada multa administrativa no valor de R$ 35.647,69, sem sua participação no procedimento. Por conta disso, alegou que a decisão deveria ser anulada ante a ausência de sua notificação para integrar o procedimento administrativo. 2) In casu, o princípio da ampla defesa e contraditório não foi respeitado, conforme dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a notificação expedida pelo Procon Municipal foi para endereço diverso do constante no próprio Documento de Arrecadação. 3) O Procon Municipal, a par de não ter localizado o endereço da agravante para notificá-la, pessoalmente ou por via postal, do teor do julgamento ocorrido em âmbito administrativo, não teve maiores percalços em encontrá-la, no endereço correto, para o envio do Documento de Arrecadação Municipal, a fim de que pagasse o valor fixado a título de multa.
4) Portanto, a inexistência de notificação para defesa, por sua vez, configura nulidade do procedimento administrativo e impõe, consequentemente, a desconstituição da multa aplicada.
5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0040469-32.2014.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral, Data: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADA. NULIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DOS ATOS ANTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LV, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
2. Na condução do processo administrativo o contraditório somente será atendido quando as partes tiverem ciência dos fatos e alegações para que, querendo, se manifestem de modo a poder influenciar na decisão.

3 - A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa não foi atendida com a intimação da autuação e das duas decisões, já que o contraditório possui o seu aspecto formal (garantia de participação) e substancial (poder de influência na decisão).
4 - A declaração de nulidade de um ato não atinge os atos anteriores, apenas os atos posteriores ou que dele dependam. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003211-19.2022.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: ICMS/Importação, Data: 25/10/2024)

Portanto, à luz da legislação vigente à época dos fatos e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, impõe-se a manutenção da sentença.

Outrossim, o Ente Municipal, ao defender genericamente a presunção de liquidez da CDA e a regularidade do procedimento, não lograram infirmar o fundamento fático e jurídico central da sentença: a ausência de prova da comunicação de um ato decisório essencial.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, maculado por vício insanável de cerceamento de defesa, o processo administrativo é nulo, e, consequentemente, a Certidão de Dívida Ativa dele originada não ostenta os requisitos de certeza e exigibilidade indispensáveis a todo título executivo.

Registro, por fim, que tendo sido mantida a r. sentença, por meio da qual se reconheceu a nulidade do título, ficam prejudicados os demais pleitos do Ente Público Municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, portanto, incólume a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)